Tribunal: TJBA
Processo: 8038711-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038711-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SANTANA CAVALCANTE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Advogado(s)
:
INGRID RADEL RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EMPRESA INATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade extinguindo a execução fiscal fundada em suposto crédito de TFF, em razão da inexistência de fato gerador. A sentença também fixou honorários advocatícios de acordo com a regra do art. 85§8º-A, impugnados pela Fazenda Pública exclusivamente sob alegação de desproporcionalidade frente à complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença quando a Fazenda Pública é vencida em exceção de pré-executividade em que se reconhece a inexistência de fato gerador da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é meio legítimo para arguição de matérias de ordem pública, e sua procedência com extinção da execução caracteriza vitória da parte executada, ensejando a fixação de honorários advocatícios.

4. A inatividade da empresa foi devidamente comprovada pela documentação, revelando a ausência de fato gerador da TFF, e tornando ilegal a cobrança do tributo.

5. A fixação dos honorários em R$ 3.240,00 considerou os critérios do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC, sendo realizada por apreciação equitativa em virtude do baixo valor da causa e do proveito econômico obtido.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da fixação de honorários quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, sendo que, no caso concreto, houve acolhimento integral.

7. A alegação de baixa complexidade da causa não afasta a exigência de remuneração condigna pelo trabalho técnico realizado, que inclui acompanhamento processual, elaboração de defesa e diligências

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038711-22.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
SANTANA CAVALCANTE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.